Tribunal: TJDFT
Processo: 0003430-75.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0003430-75.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES EMPREGADOS DA ADMIISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DF contra a sentença (ID 30428412) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade aos substituídos. O relatório é, em parte, o da sentença: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo SINDSER/DF (SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DF) em face do DISTRITO FEDERAL. Manifesta a parte Autora que “os substituídos são servidores publicados do Distrito Federal, pertencentes ao DER/DF”. Afirma que “tais servidores, pelos cargos que ocupam, exercem atividades que variam conforme Ordem de Serviço, realizando diversas atribuições, como se observa na Descrição dos Locais de Trabalho das Atividades Principais Atividades Desenvolvidas”. Relata que “algumas das atividades que são desenvolvidas possuem fatores que as tornam insalubres”. Assevera que “os substituídos somente possuem como equipamentos de segurança individual coletes refletivos e balísticos, capa de chuva, protetor solar e luvas”. Aduz que “em virtude de estarem submetidos a agentes prejudiciais à saúde e à integridade física, os substituídos exercem, de forma habitual e permanente, atividade de natureza insalubre”. Tece arrazoado jurídico. Requer, em antecipação de tutela, “o reconhecimento ao direito dos substituídos ao pagamento de insalubridade a que fazem jus, desde a sua lotação nos locais insalubres, acrescido de juros e correção monetária, sob de enriquecimento ilícito por parte da Administração”. No mérito, pugna pela confirmação da tutela. Documentos acompanham a inicial. Em decisão de ID 20749943 foi indeferida a tutela de urgência. Contestação apresentada em ID 20749983. Em preliminares, o Requerido DISTRITO FEDERAL alegou sua ilegitimidade passiva, bem como ilegitimidade ativa do SINDICATO. No mérito, manifesta, em síntese, “a inexistência do direito alegado e da impossibilidade de concessão do adicional sem o Laudo Técnico das Condições de Ambiente de Trabalho”. Pugna, nesse sentido, pela improcedência dos pedidos e “acaso deferido o pagamento de adicional, requer seja declarada a inexistência do direito à percepção da parcela nos períodos de afastamento”. Réplica em ID 207750012. Pedido de realização de perícia pelo SINDICATO no ID 20750033. Determinada a inclusão do DER/DF no polo passivo da demanda, conforme despacho de ID 20750046. O DER/DF apresentou contestação ao ID 20750094. Afirma que “para concessão do adicional de insalubridade é necessária a expedição de Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT”. Menciona que os trabalhos “são executados nas vias públicas, a céu aberto, circunstâncias estas que facilitam a dissipação rápida dos vapores exalados das tintas, dos ruídos e dentre outros fatores alegados como insalubres”. Assevera que “somente faz jus ao percebimento do adicional de insalubridade o servidor que esteja em contato rotineiro a agentes nocivos à saúde”. Requer a “extinção do feito sem julgamento do mérito, por ser juridicamente impossível o objeto, em conformidade com o art. 485, VI do CPC ou caso não acolhida, pela improcedência dos pedidos”. Réplica ao ID 20750136. Na decisão de ID 20750142 foi indeferida a produção de prova pericial. Foi proferida sentença em ID 20750152, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a via eleita era inadequada. Recurso de apelação em ID 20750164 pela parte Autora. Essa sentença fora cassada, consoante Acórdão de ID 20750232. Após retorno dos autos, foi deferida produção de prova pericial em ID 20750396. A parte Autora apresentou quesitos em ID 20750413. Os Requeridos, por sua vez, indicaram quesitos aos ID’s 22027402 e 22426471. Nomeado perito em ID 22642277. Os Requeridos, em ID 22710511, juntaram “informações prestadas pela área técnica do DER/DF quanto à realização de laudo técnico de condições de ambiente de trabalho dos filiados ao autor, bem como a juntada do LTCAT realizado em data posterior ao ajuizamento da presente ação”. O perito nomeado em ID 241442858 foi desconstituído, sendo nomeado outro. Pedido de esclarecimentos do perito ao SINDICATO em ID 265380449. Este, ao ID 277857462, esclarece que: “Os postos de trabalho a serem periciados: * VISTORIA DE VEÍCULOS NA GECOP - verificação do chassis (usando produto tóxico) * OPERAÇÃO FLUIDEZ- REALIZADA EM AMBIENTE EXTERNO PERÍODO MATUTINO 06:30/08:30 KM "O" DA DF 003 ruído dos motores a diesel no aclive -PERÍODO VESPERTINO DF 003 PONTO 3 DA OPERAÇÃO FAIXA REVERSA. (EMISSÃO DE RUÍDOS) *SINALIZAÇÃO - tinta a base de chumbo *RESTAURAÇÃO ASFALTICA gases tóxicos da massa asfáltica *EMISSÃO DE RUÍDOS NO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE BRASÍLIA(CIOB) Observação: todas essas operações estão sob responsabilidade da gerencia de controle operacional- gecop”. Proposta de honorários em ID 30349018. Juntada de comprovante de depósito no ID 36301444. Na decisão de ID 43382050 foi determinado que todos os atos periciais fossem praticados novamente. Laudo pericial juntado em ID 82370873. Manifestação dos Requeridos em ID 84180408 e da parte Autora ao ID 87682907. Em decisão de ID 87879888 foi determinada a intimação das partes para que dissessem “se persiste o interesse na elaboração de laudo pericial quanto a este último ponto”, qual seja, “a coleta de gases químicos na atividade de sinalização viária usando de tinta termoplástica”. O SINDICATO, em ID 88673718, manifestou pelo interesse. Laudo complementar juntado ao ID 89131316 quanto à coleta de gases químicos na atividade de sinalização viária usando de tinta termoplástica. Manifestação dos Requeridos em ID 91753858 e do SINDICATO em ID 96400644. Ofício de transferência de valores quanto aos honorários periciais em ID 96705575”. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (ID 30428412) por meio da qual o pedido foi julgado improcedente. Na ocasião o Juízo singular salientou que as conclusões da prova pericial contrariam a pretensão autoral quanto à alegada configuração da atividade laboral dos servidores como insalubre e indeferiu o pedido do Sindicato autor, nesses termos: “(...) O SINDICATO, ao ID 96400644, se limitou a asseverar que “a melhor técnica para avaliar os níveis de sílica livre cristalizada no ar utilizam a técnica de difração de raios X – NIOSH 700”, bem como não ficou bem “esclarecido o mérito de aferição”. Ao contrário dessas afirmações, especialmente da alegação genérica a despeito da técnica, o especialista juntou, ao ID 89131318, as técnicas utilizadas, a forma de leitura e o método. Para tanto, vide, em especial, o item “3”. De tudo o que fora exposto, o ilustre perito analisou todos os postos de trabalho, descrevendo minunciosamente as atividades e os possíveis agentes insalubres, o que não ocorre em nenhuma daquelas listadas pelo SINDICATO. DISPOSITIVO Ante o exposto: a) ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL e EXTINGO o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC; e b) No que tange ao Requerido DER/DF,JULGO IMPROCEDENTES os pedidos eDECLARO extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do mesmo diploma legal. CONDENO a parte Autora em custas finais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, a ser divido igualmente, com base no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, haja vista a importância da demanda, a notícia de que houve interposição de recurso de apelação, bem como considerando as duas manifestações dos Requeridos a respeito da prova pericial produzida. Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme art. 496, § 3o, II do CPC. O autor interpôs apelação (ID 30428420, pp. 02/20) sem preparo. Requereu a isenção legal do artigo 18, LACP e, caso não fosse atendido, os benefícios da justiça gratuita. Afirma que em razão da natureza de Ação Civil Pública ao processo de origem deve ser conferida a isenção de custas ao apelante e “ requer a dispensa do preparo, haja vista que o Apelante busca se beneficiar da isenção de recolhimento de quaisquer custas judiciais, sejam iniciais ou recursais, bem como dos honorários, sob fundamento da isenção legal do artigo 18 LACP ou da gratuidade de justiça”. Aduz que: “(...) Assim, nada obsta que o pedido de justiça gratuita seja realizado em Recurso de Apelação, pois o Recorrente sequer conta com a renda oriunda da extinta contribuição sindical compulsória. O Sindicato possui arrecadação somente suficiente para arcar com despesas básicas do seu funcionamento. Dessa forma, caso esta Nobre Turma não conceder os benefícios da justiça gratuita, estará praticamente determinando que o Recorrente encerre suas atividades, deixando de exercer sua fundamental função de representação, portanto, pugna-se, mais uma vez, pelo deferimento da justiça gratuita”. Em suas razões recursais (ID 30428420) o apelante afirma, quanto ao mérito, que o laudo pericial realizado concluiu que as atividades desempenhadas pelos servidores não são consideradas insalubres para fins de concessão do adicional da espécie porque os níveis de exposição, para os agentes de risco investigados, são inferiores aos limites de tolerância definidos na NR-15. Alega que, embora o perito tenha constatado que os níveis de exposição a que se submetem os servidores não são suficientes para a concessão do adicional de insalubridade, deixou explícito que há alguma exposição dos servidores a agentes insalubres, conquanto o perito não as considere relevantes. Dessa forma, aponta em suas razões que a existência de exposição a agente insalubres já é suficiente para a concessão de adicional de insalubridade, pois, além do local do trabalho, a natureza da atividade desempenhada também deve ser “ levada em consideração para caracterização da insalubridade”, conforme jurisprudência deste E. Tribunal. Sustenta que, constatada alguma exposição a agente insalubres, essa exposição deveria, então, ser classificada em mínima, média ou máxima. Dessa forma, caberia ao perito ater-se à medição do referido grau de insalubridade que se buscava aferir. Defende que consoante o instituto do Livre convencimento do juiz, constante no art. 371 do CPC/15, o magistrado não está vinculado ao laudo pericial e colaciona jurisprudência do STJ em processo criminal ( HC 524571 / ES. Ministra LAURITA VAZ (1120) T6 - SEXTA TURMA. DJe 22/02/2021), destacando: “Conforme o princípio do livre convencimento motivado e de acordo com o disposto no art. 182 do Código de Processo Penal, o Magistrado não está vinculado ao laudo pericial, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, desde que o faça de forma devidamente motivada”. Afirma que os honorários sucumbenciais fixados na sentença em 15% (quinze por cento) do valor da causa são exorbitantes e “requer a diminuição dos honorários sucumbenciais determinados em sentença buscando manter a atividade do Sindicato em exercício, visto que não pode arcar com as custas sem prejudicar sua manutenção”. Requer: “(...) seja reconhecido o direito do Autor ao recebimento de adicional de insalubridade aos substituídos do ente sindical, o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça e, subsidiariamente, a diminuição dos honorários sucumbenciais sentenciado, com base na razoabilidade e proporcionalidade. O DER apresentou contrarrazões, requerendo preliminarmente a exclusão do DISTRITO FEDERAL do polo passivo, uma vez que não há insurgência recursal quanto à extinção do feito em relação ao ente estatal, bem como o não conhecimento do recurso em face da violação ao princípio da dialeticidade processual, sob o argumento de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Quanto ao mérito, pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Intimada a providenciar o recolhimento do preparo em dobro (ID 30600472), a parte autora juntou comprovante de recolhimento na forma simples (ID 30757583). É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta pela parte autora contra a sentença de improcedência, sem a juntada do respectivo preparo e com pedido de gratuidade de justiça. Indeferida a gratuidade, a parte foi intimada a recolher o preparo (ID 30600472): “(...) Nos termos do art. 1.007, §4o, c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC/2015,intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, recolher o preparo em dobro”. Consoante o artigo 1.007,§ 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. O sindicato recorrente, intimado a comprovar o recolhimento em dobro do preparo (ID 30600472), juntou comprovante de recolhimento na forma simples (ID 30757588) que não atende ao comando da decisão. A determinação de recolhimento em dobro está claramente amparada na legislação processual que não admite complementação. Confira-se (grifos nossos): Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4oO recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5oÉ vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO. COMPROVANTE DE PREPARO JUNTADO A DESTEMPO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO EM DOBRO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.007, §4°, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.007, § 4°, do CPC, quando o recorrente não comprovar, no ato de interposição do recurso, orecolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, não efetuado o pagamento no prazo determinado deve ser considerado deserto o recurso. 2. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão no 1304052, 0724376-42.2020.8.07.0000 APC, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2020, Publicado no DJE: 09/12/2020, p. Sem página cadastrada). (grifado). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSENTE PREPARO. SUPERVENIÊNCIA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESERTO. 1. Não obstante a possibilidade de análise do pedido de gratuidade de justiça em qualquer grau de jurisdição, tal apreciação depende de pedido expresso e, havendo indícios de que não faz jus ao benefício, demanda a comprovação da alegada situação da hipossuficiência, o que inexiste nos autos. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção. 3.Agravo interno não provido. (Acórdão1364141,0706318542021807000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deixando o recorrente de comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso ou de realizar seu recolhimento em dobro, no prazo assinalado consoante o art. 1.007 e parágrafos do CPC, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso. Diante do exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, e com base no artigo 1.007, do mesmo diploma legal, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. I. Brasília, 12 de janeiro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora